Tribunal: TJDFT
Processo: 0743231-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743231-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESSICA ALVES DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Géssica Alves de Oliveira Lima contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ela (id 248945261 dos autos originários). O agravo de instrumento foi interposto sem a comprovação de recolhimento do preparo ou requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. A agravante foi intimada para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento (id 77013672). Apresentou manifestação em que esclarece que o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça não foi formulado na petição do agravo de instrumento por equívoco e requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id 77442616). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[1] O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[2] A agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Foi intimada para sanar a irregularidade, oportunidade em que requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil determina que o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo ao requerer o benefício da gratuidade da justiça no próprio recurso. A dispensa do recolhimento do preparo, portanto, somente ocorre quando a parte requerer a gratuidade da justiça no ato da interposição do recurso. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não opera efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior não dispensa o pagamento do preparo de recurso interposto. Isso impende considerar que, no caso em comento, ainda que se conhecesse do agravo de instrumento e o benefício fosse concedido à agravante, o preparo seria exigível previamente. O recurso teria o seu regular seguimento somente se estivesse acompanhado do preparo para, só então, analisar-se o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado. A irretroatividade da concessão do benefício significa que o recorrente não pode considerar, em perspectiva, a possibilidade de sua concessão no grau recursal a fim de não realizar o pagamento do preparo do agravo de instrumento. Cabia à agravante, portanto, ter recolhido o preparo em dobro conforme o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil para afastar a consequência processual da deserção. O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente não comprova o seu recolhimento na forma devida, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.